Tribunal: TCU
Processo: 016.071/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9403/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão militar instituída por Paulino Ferreira em benefício de Enir Pereira dos Santos Ferreira, emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou a majoração de proventos para o grau hierárquico imediatamente superior em decorrência da inclusão, no cômputo do tempo de serviço, do tempo ficto decorrente do trabalho prestado em guarnição especial; Considerando que tal procedimento está em desacordo com os art. 135 e 137 da Lei 6.880/1980, que prevê a contagem de tempo de atividade do militar em guarnições especiais apenas para fins de passagem à inatividade, mas não para cálculo do tempo de serviço considerado para percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior; Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 1718/2023-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Aroldo Cedraz), 8.218/2021-2a Câmara (de minha relatoria) e 631/2020-1a Câmara (Rel. Min. Vital do Rêgo), cuja ementa bem elucida a dicção desta Corte de Contas sobre a irregularidade apurada, verbis : PROVENTOS DE REFERÊNCIA CALCULADOS SOBRE UM POSTO OU GRADUAÇÃO ACIMA DO OCUPADO NA ATIVA PARA MILITARES QUE NÃO COMPLETARAM, EM ATIVIDADE ESTRITAMENTE MILITAR, OS 30 ANOS REQUERIDOS PELA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 50, INCISO II, DA LEI 6.880/1980 C/C ART. 135 E SEGUINTES DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÕES. Considerando que, à luz da jurisprudência desta Corte, os atos de concessão de reforma e de concessão de pensão militar, embora tenham correlação, são atos complexos independentes de tal sorte que, uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada em ato de concessão de reforma apreciado pela legalidade pode ser reavaliada em ato de concessão de pensão militar; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão militar de interesse de Enir Pereira dos Santos Ferreira e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 016.071/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Enir Pereira dos Santos Ferreira (XXX.193.351-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1. no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado; 1.7.1.2. dê ciência de inteiro teor desta decisão à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência deste acórdão pelo Comando do Exército, com base na Súmula TCU 106; 1.7.3. emita novo ato de concessão de pensão militar, livre da irregularidade identificada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018. 1.8. Dar ciência desta deliberação à interessada e ao Comando do Exército.